Tribunal: TJSP
Processo: 0008324-62.2018.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Cumprimento de sentença homologatória de acordo – Obrigação de fazer – Ratificação de acordo, com alteração do valor da multa por descumprimento da obrigação, que não teve a participação do executado – Sentença que julgou extinta a execução pela satisfação da obrigação (art. 924, II, CPC), sem que sequer fosse dada oportunidade ao exequente para se manifestar sobre o efetivo cumprimento da

Ementa:
Cumprimento de sentença homologatória de acordo – Obrigação de fazer – Ratificação de acordo, com alteração do valor da multa por descumprimento da obrigação, que não teve a participação do executado – Sentença que julgou extinta a execução pela satisfação da obrigação (art. 924, II, CPC), sem que sequer fosse dada oportunidade ao exequente para se manifestar sobre o efetivo cumprimento da obrigação e sem qualquer menção sobre a aplicação da multa – Processamento do feito que se deu de forma confusa e sem a observância das regras que direcionam o cumprimento de sentença – Sentença que se anula, com o consequente retorno dos autos à vara de origem para o regular andamento do feito e nova prolação de sentença de mérito – Recurso provido.